Tribunal: TJSP
Processo: 1002590-49.2021.8.26.0663
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Locação de imóvel não residencial. Ação revisional de contrato. Embora a variação do IGPM tenha sido superior à do IPCA durante a pandemia, esse foi o índice de reajuste pactuado e não há qualquer ilegalidade aparente, impondo-se, no particular, a observância do princípio pacta sunt servanda. Precedentes desta Col. Câmara.

Recurso improvido.